Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-22.2021.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ACUSADO SOBRE AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pela prova testemunhal, demonstram que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, sendo tal fato capaz de incutir-lhe fundado temor, a condenação é de rigor.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgências, as quais se destinam a garantir a integridade física e psicológica da vítima, configura nova violência psicológica contra a mulher, em uma perspectiva de gênero, a atrair a incidência da Lei Maria da Penha. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos, como o depoimento da testemunha e do próprio acusado, devendo ser mantida a condenação em tal hipótese.
3. As consequências do crime de ameaça foram especialmente gravosas, uma vez que ultrapassaram o mero temor decorrente do crime, gerando outros transtornos na vida da vítima, tais como a mudança de endereço e o término de relacionamento amoroso.
4. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é delito formal, que se consuma no momento do descumprimento das medidas protetivas impostas, independentemente da produção de qualquer resultado. Se a vítima experimenta prejuízos em razão do delito, como ter que mudar sua rotina diária e terminar seu relacionamento amoroso, justifica-se a análise desfavorável das consequências do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.